Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRIGIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras b a f e letra h do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Preliminar rejeitada.
2. O porte de arma de fogo com a numeração raspada é inerente ao tipo penal previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, não cabendo exasperação da pena-base por tal argumento, sob pena de bis in idem. Além disso, o fato de o agente ter afirmado que portava a arma de fogo em virtude de segurança pessoal, motivada por uma ameaça sofrida no sistema carcerário, não justifica o incremento da pena-base, pois não extrapola o dolo normal exigido pelo tipo penal.
3. A conduta de envolver-se em delito quando ainda cumpria pena por outro crime e gozava de benefício de progressão de regime, ou seja, quando lhe era creditada confiança e oportunizada a reinserção à sociedade, evidencia total desrespeito do réu aos sistemas penitenciários e judiciários e configura fundamentação idônea para a valoração negativa da sua conduta social.
4. Ainda que o réu tenha sido preso em flagrante e, por tal razão, sua versão dos fatos não fora determinante para a formação da culpa, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e a sua integral compensação com a agravante da reincidência, porque ambas são consideradas preponderantes. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, além da condição de reincidente, não permite o estabelecimento do regime inicial aberto, pelo que cabível a fixação do regime semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2o, alínea c, do CP e Súmula 269 do STJ.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.